Tribunal: TJDFT
Processo: 0734940-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de remuneração.
É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.